Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. REDISTRIBUIÇÃO VEDADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 3o da Resolução no 11, de 02/07/2012, deste Tribunal de Justiça, as execuções de títulos extrajudiciais distribuídas às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília antes da instalação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais não serão redistribuídas, ainda que haja conversão em execução em data posterior.

2. As ações de busca e apreensão que tramitam sob o rito do Decreto-Lei 911/1969, convertidas em ação executiva, por força do art. 4o deste decreto, também não devem ser distribuídas à nova vara especializada.

3. O procedimento de restauração dos autos previsto no artigo 712 e seguintes do Código de Processo Civil não se confunde com o ajuizamento de nova demanda, mas sim, de meio de perpetuação de demanda anteriormente processada em autos desaparecidos, merecendo destaque a norma que impõe o retorno das práticas processuais ao caderno original, caso esse seja encontrado após o encerramento do procedimento destinado à sua restauração (artigo 716, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Portanto, não há que se falar em modificação da competência após a finalização do referido procedimento, visto que esse não se confunde com o ajuizamento de nova demanda.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - Juízo da 8a Vara de Cível de Brasília.